Tribunal: TJMT
Processo: 1009761-60.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009761-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), SARAH GISELLE REIS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 021.473.761-67 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SARAH GISELLE REIS FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 021.473.761-67 (PACIENTE), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (IMPETRANTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (IMPETRANTE), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE LORENA DOS SANTOS - CPF: 056.294.889-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA OLIVEIRA BITTENCOURT - CPF: 706.733.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009761-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EMERSON MENDES DA SILVA, ANA PAULA BARAUNA DE MERCE

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO MATERNO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STF – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-la recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dela depois da condenação na instância singela. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade do cuidado materno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009761-60.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: EMERSON MENDES DA SILVA, ANA PAULA BARAUNA DE MERCE

IMPETRADO: JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Sarah Giselle Reis Francisco dos Santos
, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Aduz o impetrante que a paciente foi condenada à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.570 (mil quinhentos e setenta) dias-multa, e que a autoridade coatora, à míngua de fundamentação concreta, denegou à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Alega ainda que, por possuir uma filha menor de 12 (doze) anos, a sua custódia deve ser revogada, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou substituída pela prisão domiciliar, nos termos do art. 4º da Recomendação n. 62 do CNJ, bem como da Resolução n. 1/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e do
habeas corpus
coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009761-60.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, desde a decretação da prisão preventiva em 16-10-2018.

Verifico, ainda, que a 1ª Câmara Criminal deste Sodalício, em 22-10-2019 e 18-12-2019, julgou outras duas ações mandamentais impetradas em favor da ré – referente aos mesmos fatos delituosos –, de minha relatoria, nas quais foi denegada à ordem por unanimidade, assim ementadas:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRANSPORTE DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – MENOR SOB OS CUIDADOS DO SEU GENITOR – MEDIDA ADEQUADA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado na garantia da ordem pública, amparado em elementos dos autos que demonstram a gravidade concreta do crime ante a elevada quantidade de droga apreendida – mais de 200 kg de maconha.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar sustentado em argumento vago, não comprovado nos autos, da imprescindibilidade do cuidado materno.

Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, riscos à sua filha menor, impõe-se a manutenção da custódia para resguardar a proteção integral da criança
(HC n. 1013819-43.2019.8.11.0000).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO DESSA PARTE DO WRIT – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SÚMULA N. 52 DO STJ – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe rediscussão de matérias já denegadas por este Tribunal, quando evidenciada a mera reiteração de pedidos, sem novos fundamentos de fato ou de direito.

Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ
(HC n. 1018358-52.2019.8.11.0000).

Dito isso, a decisão vergastada, no que tange à negativa do direito de recorrer em liberdade, encontra-se assim fundamentada,
verbis
:

“Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06,
NEGO a condenada o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delituosa, destacando que a condenada respondeu toda a instrução encarcerada, revelando no mínimo incompatível sua soltura mesmo a uma pena definitiva de mais de onze anos de reclusão.

Indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar feito pela defesa no complemento de seus memoriais finais às fls. 368/380, pelos próprios fundamentos da r. decisão de fls. 304/308, ressaltando que o relatório psicossocial de fl. 209 destacou que: “Os avós paternos e maternos são presentes na educação da criança (...)” que a criança: “atualmente está matriculada no 2° ano do Ensino Fundamental na cidade onde reside com o genitor, e que leva e busca na escola é a madrasta (...)”.

Ademais, o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar foi objeto de impugnação em dois “Habeas Corpus” (HC n°. 1013819-43.2019.8.11.0000 e HC n°. 1018358-52.2019.8.11.0000) e ambas as oportunidades, foi denegada a ordem por não haver demonstrado a defesa a imprescindibilidade do cuidado materno”
(id. 41413960).

Ao contrário do que alega o impetrante, a autoridade coatora, não concedeu à paciente o direito de recorrer em liberdade pelo fato dela ter sido condenada em regime fechado e ter permanecido segregada durante toda a instrução processual, mas em razão de se conservarem hígidos os motivos autorizadores da prisão cautelar.

Estes argumentos, também utilizados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, teve a sua legalidade reconhecida, por esta Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1013819-43.2019.8.11.0000, cuja ementa está acima transcrita.

Para melhor elucidação trago à lume os supracitados fundamentos da custódia preventiva:

“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2019.51563-01,
que constatou a apreensão de 271 porções em formato de tablete de maconha
.

Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que um dos crimes, em tese, cometido pela indiciada é daqueles assemelhados a hediondo, além da quantidade significativa de substâncias apreendidas.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, e no que se refere à indiciada, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a ela.

“[...] Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e prisão domiciliar, passo à análise.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Analisando os autos, verifico que já foram suficientemente examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, inexistindo qualquer fato novo hábil a ensejar a revogação da constrição cautelar ou mesmo viabilizar a concessão das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de exorbitante quantidade de drogas (mais de 200 kg de Maconha), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva
, conforme já sumulado pelo E. TJ/MT:

Enunciado 25: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, ainda que presentes predicados pessoais favoráveis, tais condições, por si só, não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado 43 do TJ/MT).

Sabe-se que o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social.

Assim, havendo indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

[...] Com relação ao pedido conversão da prisão preventiva em domiciliar requerido pela ré SARAH GISELE, tenho comigo que não pode ser deferido sem antes ser elaborado o estudo social.

[...] No presente caso, conquanto a defesa sustente que a prisão preventiva é medida desproporcional ao caso, é certo que, conforme já dito, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de maconha, a qual era, em tese, transportada pela requerente e a corré, em conluio associativo, entre estados da Federação, fatores que, consoante a jurisprudência do TJ/MT, justificam a medida extrema.

Por outro lado, embora a defesa de SARAH GISELE tenha comprovado que ela é genitora de uma menor de 08 anos de idade, destacando, ainda, que os avós maternos não possuem condições de arcar com os cuidados da criança, verifica-se que nada foi mencionado quanto ao pai da infante ou com quem atualmente encontra-se acolhida.

Somado a isso, após consulta “ex officio” ao sistema Sinesp, consta como domicílio da menor M.D.S.D o mesmo município do seu genitor (Campo Grande/MT), divergindo, pois, do endereço informado pela sua defesa (Várzea Grande/MT), bem como dos endereços fornecidos pela ré na fase inquisitiva.

Ademais, como bem destacou o “Parquet”, causa estranheza o fato da acusada SARAH não estar exercendo os cuidados da sua filha por ocasião da viagem e abordagem policial, isto é, quando trafegando em rodovia federal, vindo do estado do Mato Grosso do Sul com mais de 200 kg de maconha.

Logo, conquanto de maneira sucinta, a manutenção da prisão cautelar da paciente foi devidamente fundamentada, utilizando-se a técnica
per relationem
, na qual o juízo sentenciante fez expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia.

Ressalte-se que a possibilidade do emprego da técnica
per relationem
para a manutenção da prisão preventiva na sentença é matéria pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, na prolação da sentença condenatória, que o Magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar,
ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o Juízo sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva em razão da permanência das razões que ensejaram a custódia (como ocorreu no presente caso).

3. Na hipótese, tem-se que a sentença reportou-se expressamente aos motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, os quais autorizam devidamente a medida extrema de prisão, pois, na oportunidade, enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa composta por 24 elementos, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública".

Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública
.

4. Ordem denegada
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“[...] 4.
O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório
" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018).

5. A prisão preventiva do recorrente foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, haja vista ser o recorrente integrante de organização criminosa, não havendo falar em novos fundamentos. [...]
(RHC 118.187/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

“[...] 2.
Nos termos da orientação desta Corte, "é suficiente a fundamentação lançada per relationem na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar, se se reporta à decisão que apresentou motivos reais da necessidade da segregação
. [...]”
(HC 327.069/PI, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

Se não há alteração fática, mostra-se injustificável
“deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC nº 53.480/SP, Relator: Min. Jorge Mussi - 19.12.2014).

Depois,
“não fere o princípio da presunção de inocência a vedação do direito de recorrer em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a custódia preventiva”
(HC 338.291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).

Destarte, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar – que se encontra devidamente motivada na gravidade concreta da conduta da ré –, nada obsta que seja ela preservada na sentença, notadamente porque a paciente permaneceu segregada no curso na ação penal:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 0045658-11.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Quanto à pretensão subsidiária de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, esta também não merece guarida, porquanto
“uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública”
[HC 176081/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Por fim, no que tange ao pleito de prisão domiciliar, a nova orientação do STF, exposta no julgamento do HC nº 143641/SP, não autoriza a conversão
imediata/automática
da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas que tenham filhos menores. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra.

No supracitado julgamento, o Min. Ricardo Lewandowski [sopesando
“que nosso sistema prisional encontra-se em um estado de coisas inconstitucional”
(ADPF n. 347 MC/DF), a
“existência de inúmeros julgados de todas as instâncias judiciais nas quais foram dadas interpretações dissonantes sobre o alcance da redação do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal”
e a
“falha estrutural que agrava a ‘cultura do encarceramento’, vigente entre nós, a qual se revela pela imposição exagerada de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis”
, assim como os compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos e
“às recomendações que foram feitas ao País”
] concedeu a ordem de
habeas corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP]
“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes”
,
“relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional (STF, HC n. 143641/SP).

Pontuou, ainda, que
“quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão”
(STF, HC n. 143641/SP).

Consignou, também, que,
“
para apurar a situação de guardiã dos seus filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe
, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social”
, e
“
caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará
”
(STF, HC n. 143641/SP).

Partindo dessas premissas, entendo que a orientação supracitada do STF não se aplica à paciente.

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas de que a acusada possui uma filha de 8 (oito) anos de idade.

Todavia, ao menos em uma análise perfunctória, não ficou demonstrada nos autos a imprescindibilidade da presença da ré para o desenvolvimento adequado da menor, sobretudo porque, ao que tudo indica, o genitor da criança tem prestado os cuidados necessários – de maneira adequada, diga-se de passagem –, durante o período em que permanece encarcerada [desde 19-1-2019].

A propósito, ainda que o impetrante alegue que
“a criança estava sob os cuidados do pai, porém o mesmo não tem estrutura familiar para arcar com a educação da menor”
, tal circunstância não ficou comprovada nos autos, já que a declaração por ele assinada em nenhum momento corrobora tal assertiva.

Nem mesmo um suposto abandono por parte do genitor restou demonstrado no feito – inclusive, nada nesse sentido foi noticiado pela autoridade coatora. E mesmo se houvesse, ficou evidente a participação efetiva dos avós e dos tios no cuidado com a criança, demonstrando que,
aparentemente
,
a presença da mãe não é imprescindível aos cuidados da menor
, mormente ao se considerar que a acusada está presa desde 19-1-2019, com a criança tendo até este momento todo amparo necessário.

Quanto ao relatório da assistente social acostado aos autos, o que se observa é que se trata, na verdade, de uma entrevista com a ré, na qual é possível extrair as informações de que, antes de ser presa, a criança residia com ela, e após a sua custódia passou a morar com seu pai, continuando seus estudos na cidade onde reside o genitor. Ademais, foi relatado que
“os avós paternos e maternos são presentes na educação da criança”
.

De igual modo, o laudo psicológico, além de ter sido confeccionado por psicólogo particular – diferente do relatório da assistente social, feita por psicóloga designada pela autoridade judicial –, também não traz um diagnóstico suficiente a autorizar a prisão domiciliar da paciente, haja vista que tão somente demonstra que a criança apresentou tristeza e ansiedade em razão da ausência da mãe – o que é compreensível, já que elas moravam juntas –, e que ela necessita dar continuidade ao tratamento psicológico.

De mais a mais, quando por mim analisado o primeiro pedido de conversão em prisão domiciliar, no julgamento do HC n. 1013819-43.2019.811.0000, foi consignado que,
“consoante bem pontuado pelo juízo a quo, além de existir provas que indicam certa negligência da acusada no amparo a sua filha – realizando diversas viagens em um curto período de tempo –, há fortes indícios de que, em dezembro de 2018, teria levado a menor em uma dessas viagens, a fim de realizar o transporte de entorpecentes, exposto a criança a uma situação de risco”
.

Confira-se:

“Embora no estudo social de fl. 209, feito exclusivamente por meio de entrevista pessoal a ré SARAH, referida acusada tenha justificado que sempre exerceu os cuidados da filha e que à época dos fatos a criança estava passando as férias com o pai biológico, a análise dos dados contidos no celular apreendido permite concluir que a ré não exercia os cuidados tal como relatou à assistente social.

Segundo muito bem relatou o “Parquet”, a acusada SARAH fazia frequentes viagens para o Estado vizinho (MS). Consta da perícia que apenas no período de dois meses, houve registro de quatro viagens para o Mato Grosso do Sul, três delas com objetivos ilícitos
.

Inclusive, aponta o d. Promotor de Justiça que em um dos diálogos com a corré SIMONE, a denunciada SARAH
mencionou que sua filha Manoella estava em poder de terceiros e que já estava sem frequentar a escola havia duas semanas
(áudio PTT-20181109-WA0004.opus). Em outro áudio, a acusada SARAH
relatou a vontade da filha de ficar com o pai
(arquivo PTT-20181102-WA0019.opus).

Destarte, entendo que não foi plenamente comprovado que a ré exercia sozinha os cuidados da infante, havendo, igualmente, outras pessoas capazes e dispostas em prover o acolhimento e o sustento da criança, atualmente sob os cuidados do pai biológico, tenho comigo não foram devidamente preenchidos os requisitos previstos no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Outrossim,
os autos revelam a apreensão de expressiva quantidade de drogas e, segundo consta da denúncia e alegações finais, há informação de que a ré SARAH, na viagem realizada em dezembro/2018 para transportar entorpecentes, levou consigo a sua filha (áudio PTT-20181127-WA0013.opus), configurando situação de risco para a criança
”.

A propósito, é imperioso ainda destacar que o feito já foi julgado e a acusada condenada a mais de 11 (onze) anos de reclusão. Segundo as informações prestadas pelo juízo
a quo,
ele encontra-se paralisado em razão da falta de apresentação das razões recursais pelos patronos das sentenciadas. Logo, ao menos em uma análise perfuntória, afigura-se inviável converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, seja pela presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, seja pelo atual momento processual do feito.

Destarte, as circunstâncias do caso concreto não permitem a aplicação do novo entendimento do STF, porquanto se enquadram
“nas situações excepcionalíssimas”
que não autorizam a conversão da custódia preventiva em domiciliar, mormente porque a criança está sob os cuidados de seu genitor, com a participação dos demais familiares – tios e avós.

Colho da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE MENOR DE 06 ANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A Lei n. 13.257/16 acrescentou ao artigo 318, do Código de Processo Penal, o inciso III, o qual prevê que o juiz poderá realizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência".

III - Não obstante a novel modificação legislativa, permanece inalterado o verbo contido no caput do art. 318, que revela a possibilidade, não a obrigatoriedade, da concessão do benefício, que deve se revelar consentâneo com os parâmetros de necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, tudo nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal (precedentes).

IV - Neste contexto,
considerando que a recorrente está sendo acusada de crimes graves, bem como que o v. acórdão vergastado consignou que "em que pese a situação atual de desamparo do referido menor em razão da prisão de seus pais - ambos supostamente envolvidos em associação para o tráfico de drogas, supostos participantes de associação para a prática de outros crimes graves - entendo que, diante da notícia de que o menor está sob os cuidados da avó materna, não vislumbro que o caso se amolda à hipótese", não é recomendável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
.

Recurso ordinário não provido
(RHC 89.605/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Sarah Giselle Reis Francisco dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020